Tribunal: TJDFT
Processo: 0707008-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707008-45.2019.8.07.0003 RECORRENTE: PAULO ABINAEL COSTA RECORRIDO: SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INOVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMISSÃO DE BOLETO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, §8o, CPC/2015. A alegação referente a tema que não foi levantado em contestação e não diz respeito ao objeto da demanda, caracteriza-se como inovação recursal, não podendo ser conhecida na fase recursal. Pelos elementos probatórios produzidos dos autos, verifica-se que o autor demonstrou a recusa da ré em emitir boleto para quitação da dívida, a justificar a condenação na obrigação de fazer imposta pela sentença recorrida. Diante deste contexto, não há reparos a fazer à sentença, que atribuiu os ônus sucumbenciais integralmente à parte ré. No caso de ação de obrigação de fazer, consistente na entrega de boleto bancário, em que o proveito econômico é inestimável, sobretudo porque não se discute o valor da dívida, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, diante da inobservância dos parâmetros objetivos para a fixação dos honorários. Assim, entende que os honorários advocatícios devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e máximo 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina a legislação de regência. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Alex Luciano Valadares de Almeida, OAB/MG 99.065. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028